Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709053-19.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: GEISIELE DA SILVA XAVIER, LUCAS DE QUEIROZ ALMEIDA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PRATICADO COM O EMPREGO DE UMA FACA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E COAUTORIA. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/20018 REVOGOU O INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA). CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESSA E. CORTE, O EMPREGO DE ARMA BRANCA PODE SER UTILIZADO PARA RECRUDESCER A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Roubo à Farmácia em concurso de pessoas e uso de arma branca. Réus presos em flagrante. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de faca. 2. Impõe-se o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma branca, eis que o delito foi praticado no período em que a agravante estava afastada pelas disposições do artigo 4o da Lei no 13.654/2018. 3. Embora o emprego de "faca" e outros instrumentos que não fossem armas de fogo não configurassem à época deste crime causa de aumento de pena no crime de roubo, mas, era possível considerar o uso de arma branca, quando utilizada de forma ostensiva, como circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal, sem que houvesse a configuração de reformatio in pejus, desde que não houvesse agravamento da pena na terceira fase da dosimetria da pena, requisitos atendidos neste julgamento. 4. Para aplicação da redução da pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal (semi-imputabilidade) impõe-se que a doença mental seja plenamente documentada no processo. E, no caso dos autos carece de laudo técnico, prova hábil para comprovar a doença mental ou situação de dependência dos apelantes, o que impossibilita a redução das responsabilidades dos réus. 5. Dado parcial provimento aos recursos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que, diante da valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), deveria ter sido fixado o regime prisional fechado para início da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025